Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INTRAVENOSO PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. REGRAMENTO CONTRATUAL QUE ABRANGE COBERTURA AMBULATORIAL. RECUSA ILÍCITA. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, CPC). NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO RESIDUAL. ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, razão pela qual é lícita a estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Entretanto, havendo cobertura contratualmente prevista, não há como se reputar legítima a recusa alegada pela operadora do plano de saúde.
3. Indevida a negativa de cobertura da apelante que, fora dos limites contratuais e legislativos impostos, se recusou a autorizar a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente necessário à manutenção da saúde de beneficiário do plano de saúde.
4. Impossibilidade de se apreciar equitativamente a verba honorária fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC. Precedentes do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.